Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709177-68.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE ANTONIO MARIANO DA SILVA DESPACHO Visando a uma decisão de mérito justa e efetiva e em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem qual foi o resultado da “Solicitação de Cobertura da Garantia por MIP” retratada no documento de id. 21729830 (p. 1). Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora